Tribunal: STF
Processo: HC 236119
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Rodrigo Jackson Machado da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp 2.102.056/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso especial interposto por RODRIGO JACKSON MACHADO DA SILVA com fundamento do art. 105, III, alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DEDIREITOS. 1. Conforme art. 8º do Decreto nº 11.302/2022, o indulto não será concedido a pessoas que tenham sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, o que ocorreu no caso em tela. 2. Provido o agravo. 



    Nas razões do recurso especial, a defesa alega negativa de vigência dos artigos 107, II, do Código Penal, 738 do Código de Processo Penal e 192 da Lei de Execução Penal. Afirma que preenche os requisitos previstos no Decreto n. 11.302/2022 para a concessão do indulto natalino, ressaltando que antes da publicação do referido Decreto, pela decisão de unificação, as penas restritivas de direitos referentes às condenações impostas foram convertidas em privativa de liberdade. 



    Pugna que seja concedido o indulto e declarada extinta a pena. (www.stj.jus.br)



    O recurso especial não foi provido. Mesma sorte teve o agravo regimental.



    Nesta Corte, a DPU insiste no pedido de concessão do indulto.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    No caso dos autos, constata-se que o Tribunal a quo concluiu que o ora recorrente não faz jus ao indulto por não preencher requisito objetivo, considerando que o indulto natalino é extensível às penas restritivas de direitos, consoante disposto no art. 8º, I, do Decreto n. 11.302/2022, a seguir transcrito: 



    Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: I – penas restritivas de direitos; II – penas de multa; e III – pessoas beneficiados pela suspensão condicional do processo. 



    Verifica-se que o Presidente da República optou por não contemplar os condenados à pena privativa de liberdade substituída por medidas restritivas de direitos com a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, como no caso em apreço. 



    Por fim, cabe frisar que o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior que já se manifestou no sentido de que é "Inviável o reconhecimento da extinção de punibilidade do requerente haja vista a vedação contida no art. 8º do Decreto n. 11.302/2022, que veda a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de multa" (REsp nº 1.862.914/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023).



    O paciente havia sido condenado à pena restritiva de direitos e, por isso mesmo, não teria direito ao indulto. Ocorre que, em razão das práticas de outros crimes, o Juízo, na unificação, a converteu em pena privativa de liberdade. 



    No agravo em execução, o Tribunal afirmou que o paciente não tem direito porque a condenação que sofreu teria sido a cumprir pena restritiva de direitos e que ele não pode se beneficiar por ser reincidente. É dizer: a concessão do indulto seria um prêmio pela reincidência. Se primário fosse, não teria direito. Já que é reincidente, teria.



    Veja-se a ementa:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1. Conforme art. 8º do Decreto nº 11.302/2022, o indulto não será concedido a pessoas que tenham sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, o que ocorreu no caso em tela. 2. Provido o agravo.” (eDOC 2, p. 55)



    Vê-se, assim, da ementa acima transcrita, que não há ilegalidade flagrante a ser reparada por essa Suprema Corte. Não se verifica, no caso, o preenchimento do requisito objetivo exigido no decreto presidencial. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente